Tribunal: TJSP
Processo: 1000202-54.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Levantamento Fiscal - Operações realizadas nos anos de 2005 a 2008, sem recohimento de ICMS – Prova pericial que concluiu que a documentação contábil e fiscal não é imprestável – Ausência dos requisitos para arbitramento do ICMS através de levantamento fiscal – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão de que sejam fixados por equidade - Impossibilidade - Não se tratando de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Levantamento Fiscal - Operações realizadas nos anos de 2005 a 2008, sem recohimento de ICMS – Prova pericial que concluiu que a documentação contábil e fiscal não é imprestável – Ausência dos requisitos para arbitramento do ICMS através de levantamento fiscal – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão de que sejam fixados por equidade - Impossibilidade - Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, inaplicável o arbitramento por apreciação equitativa - Sentença de procedência confirmada – Recurso de apelação desprovido.